Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744988-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAISA SILVA BARROS MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, sem prejuízo de sua eventual ampliação pelo Juízo a quo, o qual ainda não decidiu a respeito da matéria. É inverossímil que a agravante, conquanto se qualifique como desempregada, não disponha de tão pouca monta. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entendam necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade nesta sede. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR